Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURIDICA. PENHORA DE BENS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE COMUM. ART. 1.033 INC. IV DO CODIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIADE DO SÓCIO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 1.033 do Código Civil esclarece que a sociedade será dissolvida pela falta de pluralidade de sócios, quando não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias, Contudo, há ressalva expressa no sentido de que a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias, não se aplica caso o sócio remanescente requeira no Registro Público de Empresas Mercantis a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada.

2. No caso em apreço, não há prova robusta que demonstre, de maneira inequívoca, se o sócio remanescente da sociedade limitada veio a promover, ou não, a transformação do registro da sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, o que resta inviável o reconhecimento da situação jurídica aduzida pela parte recorrente, já que, caso esse pedido de transformação tenha ocorrido, subsistirá a personalidade jurídica da sociedade empresarial que impede a invasão do patrimônio particular do sócio unipessoal.

3. Recurso conhecido e improvido.